Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735496-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: FENIX REPRESENTACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (ID 30475332) contra a decisão proferida pela Ma. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de FENIX REPRESENTACOES EIRELI, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) das cotas sociais da empresa executada. Eis o teor do decisum recorrido (ID 105286347 – autos de referência): DECISÃO Defiro apenas o pedido de penhora das cotas sociais da(s) empresa(s) executada(s). Assim, expeça-se ofício para a Junta Comercial correspondente, para o registro da penhora das cotas da devedora nos termos abaixo: - 30% das cotas sociais da empresa FÊNIX REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ N° 00.596.858/0001-60. Fica a parte devedora, a quem nomeio como fiel depositária, intimada acerca da penhora, para manifestação no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11 c/c 871, I, todos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento da medida e o transcurso do prazo impugnativo para novas deliberações. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, tratar-se da fase de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência (11% sobre o valor da causa atualizado) em desfavor da agravada, perfazendo o valor de R$ 60.261,60. Explica que foram frustradas as tentativas de penhora de ativos através dos sistemas disponibilizados pelo Judiciário, tendo solicitado ao Juízo a quo a penhora das quotas sociais da empresa executada, sendo prontamente deferida a constrição, somente de 30% (trinta por cento) das cotas sociais. Requer a reforma do decisum para que a penhora recaia sobre o percentual equivalente ao valor total da dívida executada, a saber, 60,26% (sessenta vírgula vinte e seis por cento) do capital atual da empresa que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão pelo Juízo Singular, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre as cotas sociais da empresa executada, para satisfação do débito exequendo. Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias. No caso, há informações de inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual se mostra plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente à devedora, porquanto a execução não pode se eternizar. Registre-se que as cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, reveja-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. AGRAVO PROVIDO 1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. 2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 3. O fato de não haver rendimentos tributáveis nos últimos exercícios não impede a penhora das quotas da sociedade empresária, uma vez que a empresa ainda se encontra com o cadastro ativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1118606, 07079173320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, deve se levar em conta que a medida constrita não pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica da agravada, devendo ser mantido o percentual constrito pelo Juízo a quo, eis que fixado em patamar razoável. Realizado da maneira como pretende o recorrente, a constrição judicial atingirá praticamente a totalidade das cotas sociais, fato que ensejará o reconhecimento de onerosidade excessiva, justificando a redução da penhora para percentual que não inviabilize seu regular funcionamento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao douto Juiz da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador